Tribunal: TJSP
Processo: 1051760-67.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de não fazer – Pretensa suspensão da cobrança de parcelas de financiamento de veículo utilizado para fins de transporte escolar, em razão da pandemia causada pelo Coronavírus – Possibilidade – Aplicação da teoria da imprevisão – Inteligência do artigo 478 do Código Civil – Procedência mantida - Recurso improvido.